Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-62.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-62.2021.8.14.0073

APELANTE: LAURENCO JOSE NETO

APELADO: EDINHO COELHO LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por LAURENÇO JOSÉ NETO contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de interdito proibitório. O embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento expresso da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Sustenta que, embora condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o acórdão embargado teria omitido a menção à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade deferida.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por deixar de reconhecer, de forma expressa, a condição de beneficiário da justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir
4. O art. 1.022 do CPC delimita estritamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado, embora de forma sucinta, mencionou expressamente o art. 98, §3º, do CPC, o que evidencia o reconhecimento da gratuidade de justiça e da suspensão da exigibilidade das verbas.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: “A simples ausência de fundamentação ampliada quanto à gratuidade de justiça não configura omissão quando há menção expressa à norma que trata da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800141-62.2021.8.14.0073

EMBARGANTE: LAURENCO JOSE NETO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 25886793.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LAURENCO JOSE NETO
em face do acórdão de
ID 25886793
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

Direito Civil. Processo Civil. Ação de Interdito Proibitório. Comprovação da Posse. Improcedência do Pedido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Laurenco José Neto em face da sentença proferida pela Vara Única de Rurópolis, que julgou improcedente a ação de interdito proibitório ajuizada contra Edinho Coelho Leal.

2. O autor alegou ser possuidor da área denominada "Fazenda Paraíso" desde 2004, sustentando ter sido vítima de turbação por parte do réu, que ingressou na propriedade com maquinário e pessoas armadas para desmatamento.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a parte autora comprovou o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel e a existência de ameaça concreta de turbação ou esbulho pelo réu, conforme os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Para a proteção possessória, é imprescindível a demonstração da posse efetiva e da turbação iminente.
5. O conjunto probatório produzido pelo autor, incluindo documentos fundiários e imagens, não comprovou o exercício contínuo da posse após 2012.
6. Os depoimentos colhidos, tanto do autor quanto das testemunhas, não confirmaram posse mansa e pacífica nem a realização de benfeitorias no imóvel.

7. O princípio da imediatidade recomenda a valorização da decisão do juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e testemunhas.

8. A jurisprudência consolidada estabelece que a simples alegação de posse baseada em documentos fundiários não é suficiente para a procedência da ação possessória, sendo necessária a comprovação do exercício fático da posse.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

10. Tese de julgamento: “A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse mansa e pacífica sobre o imóvel, bem como a ameaça concreta de turbação ou esbulho. A mera existência de documentos fundiários sem a demonstração da posse efetiva não é suficiente para a procedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MG, AC nº 10433140201685001, Rel. Maurílio Gabriel, j. 21/11/2019.

· TJ-DF, APC nº 20130710028258, Rel. Fátima Rafael, j. 27/05/2015.

· TJ-GO, APL nº 03668078520068090132, Rel. Norival de Castro Santomé, j. 13/03/2018.

Alega o embargante (ID 26037058) a existência de omissão no acórdão, por não ter havido qualquer menção ou análise expressa acerca da sua condição de beneficiário da justiça gratuita, que lhe foi deferida nos autos por meio de decisão constante do ID 24139136. Argumenta que, conquanto tenha sido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a decisão embargada deixou de reconhecer a isenção decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 9º da Lei nº 1.060/50, o que compromete sua higidez jurídica.

Requer, assim, o saneamento da referida omissão, com o expresso reconhecimento de sua isenção quanto ao pagamento de custas e verba honorária.

Em contrarrazões (ID 26611348), o embargado EDINHO COELHO LEAL pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão recorrido é claro, completo e coerente com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. Ressalta que a suposta omissão apontada não configura vício a ensejar o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa protelatória de rediscussão do mérito. Requer, por fim, a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais, em razão do caráter supostamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A controvérsia posta restringe-se à existência de omissão no acórdão prolatado por esta Turma quanto à condição do embargante de beneficiário da justiça gratuita e, por conseguinte, à incidência da isenção legal do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Todavia, sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, extrai-se das razões recursais que LAURENÇO JOSÉ NETO alega que o v. acórdão, apesar de conter decisão expressa quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, teria incorrido em omissão, ao deixar de consignar, de modo inequívoco, a sua condição de beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida nos autos sob ID 24139136.

Analisando detidamente o teor do acórdão embargado, constante do ID nº 25886793, verifica-se que de fato houve condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Contudo, registre-se que, ainda que de forma sucinta, o julgado consignou:

“...observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Tal ressalva indica, por evidente, que o colegiado reconheceu a condição de hipossuficiência do embargante e a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Não obstante, considerando-se o princípio da ampla motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição da República) e o objetivo precípuo dos embargos de declaração – qual seja, aclarar pontos obscuros ou omissos do julgado – revela-se plausível e prudente acolher parcialmente o recurso, com vistas a explicitar, de forma expressa e inequívoca, que, por força da gratuidade deferida ao autor, as condenações estabelecidas no acórdão possuem a exigibilidade suspensa, ex vi do art. 98, §3º, do CPC.

Cumpre relembrar o exato teor da norma processual em questão:

“Art. 98. [...]
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025